Tribunal: TJDFT
Processo: 0721550-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE DATA PARA USUFRUIR. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a recorrida a restituir aos primeiro e segundo autores a quantia de 2.979,20 e à terceira e à quarta autora a quantia de R$3.397,20 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta que a conduta da requerida resultou em danos morais, pois não teria conseguido agendar a viagem para o período de março e abril de 2023 como planejado.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade, o qual defiro, à míngua de provas a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões não apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

IV. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".

V. Na origem, a parte autora narra que adquiriu pacote turístico para à Punta Cana – México em março de 2021. Depreende-se que desde a compra do pacote não havia data definida, sendo que os autores escolhiam possíveis datas da viagem sujeitas à disponibilidade da empresa. No entanto, não foi possível agendar para as datas possíveis aos autores (25.04.2023, 01.03.2023 ou 25.03.2023), o que os levou a pedir o cancelamento do serviço e pedido de restituição dos valores.

VI. Constata-se que o pacote turístico foi adquirido com bastante antecedência pelos recorrentes e que a impossibilidade de usufruir da viagem turística para o destino programado é causa de que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando o dano moral. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação dos ofendidos, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, o dano moral deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores recorrentes. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1838626, 07110929620238070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.